Tribunal: TJES
Processo: 5011631-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011631-58.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RECUPEREI ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

RECORRIDO: HANGERISON MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011631-58.2023.8.08.0030

Recorrente:
RECUPEREI ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Recorrido:
HANGERISON MARTINS FERREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ANÁLOGO AO SEGURO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA EM FACE DA RÉM, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTES AOS DE SEGURO AUTOMOTIVO. NARRA QUE, APÓS O VEÍCULO ENVOLVER-SE EM ACIDENTE, A PARTE RÉ DEMOROU EXCESSIVAMENTE PARA PROVIDENCIAR O CONSERTO, NÃO OFERECENDO PREVISÃO PARA A CONCLUSÃO DO SERVIÇO. PLEITEIA A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, ALÉM DA RESCISÃO CONTRATUAL.

A SENTENÇA ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, RECONHECENDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDENANDO A RÉ A PAGAR AO AUTOR O MONTANTE DE R$ 2.497,07, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, O VALOR DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E A QUANTIA DE R$ R$ 2.399,00, PERANTE O TERCEIRO PREJUDICADO, ALÉM DE DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL.

IRRESIGNADA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ARGUMENTANDO QUE NÃO SE TRATA DE UMA EMPRESA DE SEGUROS, MAS SIM DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. AFIRMA QUE A NEGATIVA DE PAGAMENTO SE DEU EM RAZÃO DE NÃO HAVER COBERTURA PARA O EVENTO OCORRIDO COM O AUTOR (COLISÃO PARA VEÍCULO PRÓPRIO). DESTACA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE A INDENIZAÇÃO PLEITEADA É INDEVIDA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, ALTERNATIVAMENTE, QUE O VALOR ARBITRADO SEJA REDUZIDO.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTOU COMPROVADA, SITUAÇÃO QUE CONFIGURA A REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS.

CONCLUSÃO: QUANTO AO ARGUMENTO DA RECORRENTE DE QUE NÃO SE TRATA DE UMA EMPRESA DE SEGURO, CUMPRE RESSALTAR QUE A NOMENCLATURA EMPREGADA NA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO AFASTA AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA OFERTA DE SERVIÇOS ANÁLOGOS AOS DE SEGURO. EMBORA A RECORRENTE ALEGUE SER UMA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E NÃO UMA SEGURADORA, O CONTRATO FIRMADO APRESENTA CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO ALUDIDO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 757 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. A PARTE RÉ OFERECEU SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA EM CASO DE SINISTRO, DE MODO QUE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA DENOMINAÇÃO, ATRAI A INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE REGULAMENTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO PREVIA COBERTURA POR COLISÃO NÃO PROCEDE. O CONTRATO ESTIPULA EXPRESSAMENTE A PREVISÃO DE ASSISTÊNCIA PARA REPAROS E PARA DANOS A TERCEIROS, COMO EVIDENCIADO NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AUTORA. A INCLUSÃO DESSES SERVIÇOS NO CONTRATO CARACTERIZA A OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM PROVIDENCIAR O CONSERTO TANTO DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUANTO DO TERCEIRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. MESMO PORQUE, EM SE TRATANDO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOB O PÁLIO DO CDC, MEDIANTE CONTRATO DE ADESÃO, A INTERPRETAÇÃO DAS ESTIPULAÇÕES DEVE SER REALIZADA DE MOLDE A PROPORCIONAR A MÁXIMA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR ADERENTE. PORTANTO, AO NÃO FORNECER A ASSISTÊNCIA PROMETIDA, A RÉ INCORREU EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA.

CONFORME RELATADO NA PETIÇÃO INICIAL, O AUTOR SOFREU O SINISTRO EM 18/04/2023 E, APÓS ACIONAR A PARTE RÉ, ESTA DEMOROU MESES PARA PROVIDENCIAR O CONSERTO DO VEÍCULO, SEM OFERECER PREVISÃO CLARA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA POR PARTE DA RÉ CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESTATUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14), ENSEJANDO A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA EMPRESA.

O DANO MORAL FOI CORRETAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. A ANGÚSTIA E O ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, AO VER-SE SEM O VEÍCULO POR PERÍODO PROLONGADO, SOMADOS À FALTA DE INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES POR PARTE DA RÉ, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO .

A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI ARBITRADA EM R$ 3.000,00, VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO E COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES ENVOLVIDAS. O VALOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. NÃO HÁ, PORTANTO, MOTIVO PARA SUA REDUÇÃO.

A RESCISÃO DO CONTRATO FOI DEVIDAMENTE ACOLHIDA, VISTO QUE A PARTE RÉ NÃO CUMPRIU COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, SENDO LEGÍTIMO O ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL SEM A APLICAÇÃO DE MULTAS À PARTE AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)